Tribunal: TJDFT
Processo: 0708198-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 0708198-47.2022.8.07.0000 IMPETRANTE: THIAGO PALARO DI PIETRO IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF DECISÃO THIAGO PALARO DI PIETRO impetrou mandado de segurança contra ato reputado ilegal praticado pelo PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL. Narra o impetrante que, em 2018, participou do Concurso Público de Provas e Títulos para a Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF, foi aprovado em 1o lugar na listagem de candidatos com Deficiência Física no cargo de Consultor Legislativo – Área: Direitos Humanos, Minorias, Cidadania e Sociedade e obteve a 4o melhor nota de avaliação na relação de candidatos portadores de deficiência aprovados para os cargos do certame em todas as áreas. Relata que o concurso previa 18 vagas diretas para o cargo de Consultor Legislativo, subdivididos em 10 áreas temáticas, permanecendo o restante dos aprovados em cadastro de reserva; que o edital previu a reserva de 20% das vagas do cargo, distribuídas entre as 10 áreas de atuação, para Portadores de Deficiência Física – PCDs; que já foram nomeados 25 candidatos, sendo 24 deles de ampla concorrência e apenas 1 da lista de PCDs, que foi chamado apenas quando surgiu a 20a vaga; que os últimos dois candidatos nomeados, em 17/02/2022, eram da ampla concorrência e nenhum candidato PCD; que “o ato omissivo da autoridade coatora, que deixou de nomear o Impetrante no momento adequado, preterindo-o para nomear candidato da ampla concorrência no momento que foi aberta a 21a vaga (Doc. 8, pg. 18 de nomeação), uma vez que a 20a vaga foi ocupada pelo único candidato PCD nomeado até o momento, fato que o Autor somente teve ciência após a resposta da Administração da CLDF” (id. 33591247, pág. 5). Acrescenta que “percebeu, no último Quadro Demonstrativo de Pessoal disponibilizado no Portal de Transparência da CLDF (Doc. 10), a lotação de recém nomeados e empossados no Cargo de Consultor Legislativo em áreas de atuação totalmente diversas da área que o candidato concorrera especificamente”; que, “ao observar quantidade maior de nomeação de candidatos em cadastro reserva de uma determinada área temática em detrimento de outra dentro da Casa Legislativa, o Impetrante solicitou formalmente informações à CLDF acerca da quantidade de cargos vagos de Consultor Legislativo: Área de atuação Direitos Humanos, Minorias, Cidadania e Sociedade, pois suspeitou de uma possível ilegalidade com a preterição de PCDs”; que obteve resposta ao seu pedido de informações por meio do Memorando n° 21/2022 – DRH, assinado pelo Diretor de Recursos Humanos Substituto Iraldo José de Oliveira; que “o Quadro de Vagas mencionado no Memorando informa que para o Cargo de Consultor Legislativo existem 76 (setenta e seis) vagas, sendo que até o momento estão ocupados 51 (cinquenta e um) cargos, restando 25 cargos a serem preenchidos”; que “as divisões e áreas temáticas no concurso não definem cargos específicos para cada área, uma vez que o referido Cargo é UNO e não é distribuído por áreas de atuação” que, “sendo a organização por áreas temáticas interna ao órgão, apenas para fins de ‘gestão da equipe’ não poderia servir para fins de cômputo de vagas reservadas aos Candidatos Portadores de Deficiência – PCD, que deve observar percentual aplicado sobre o total de vagas do cargo”; e que “a informação oficial advinda da CLDF apenas confirmou o fato que o Impetrante vinha suspeitando pela observação do próprio edital: realmente o cargo é uno, conforme descrição do cargo, e exigência única e idêntica de requisitos de escolaridade e formação técnica para todas as áreas de atuação” (id. 33591247, págs. 3/4). Alega que a forma como as nomeações vem sendo realizadas contraria os princípios da legalidade, da impessoalidade e da dignidade da pessoa humana, assim como o disposto no inc. VIII do art. 37 da CF. Argumenta que “a CLDF utiliza essa separação por área temática tão somente para fins do referido certame, criando 10 (dez) áreas temáticas de atuação de Consultor Legislativo, somente fins editalícios e para poder calcular as cotas para as pessoas com deficiência física em cada área temática, mas internamente não há nenhuma vinculação à área almejada” (id. 33591247, pág. 5). Defende que está configurado o seu direito líquido e certo à nomeação, consoante julgamento com repercussão geral do e. STF no RE 837.311 (Tema 784) e Súmula 15 do e. STF, uma vez que “surgiram novas vagas e foram chamados já candidatos do cadastro de reserva e, injustamente e arbitrariamente, a Autoridade Coatora deixou de nomear o Impetrante, configurando ato lesivo e injusto ao Impetrante” (id. 33591247, pág. 8). Salienta que o prazo inicial de vigência do certame foi prorrogado até 13 /04/2025, diante das normas que suspenderam os concursos em razão da pandemia da Covid-19. Pede a concessão de liminar para determinar à autoridade coatora a reserva provisória de uma vaga do cargo de Consultor Legislativo. Ao final, pugna pela concessão da segurança, para confirmar a medida e determinar a sua nomeação imediata e definitiva no cargo de Consultor Legislativo da Câmara Legislativa do Distrito Federal. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a prova inequívoca da relevância da fundamentação e o perigo de dano ou de ineficácia da medida, se ao final for concedida, art. 7o, inc. III, da Lei 12.016/09. O Edital no 01/2018 da CLDF previu 18 vagas para o cargo de Consultor Legislativo, divididas entre 10 áreas de atuação (id. 33591253). O impetrante foi aprovado no concurso no cargo “CONSULT LEG.-DIR. HUMANOS, MINORIAS, CIDADANIA E SOC.” (id. 33591256, pág. 3). Conforme tabela inserida pelo impetrante na petição inicial, ele obteve a 4a maior nota entre os candidatos PCDs aprovados para o cargo, independentemente da área de atuação. E, segundo noticiado na petição inicial, até o presente momento, somente foi nomeado 1 candidato PCD, de um total de 25 nomeados. O e. STF, no julgamento do RE 837.311/PI, Tema 784, pelo rito da repercussão geral, assentou quanto à matéria em exame: “REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784 DO PLENÁRIO VIRTUAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇÃO. CONVOLAÇÃO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do merit system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5o, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos. É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame. 7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. 8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento.” (Julgado em 09/12/15, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18/04/16) No mandado de segurança em exame, analisados detidamente os documentos, não há prova inequívoca de que o impetrante seja o próximo candidato PCD a ser nomeado, tampouco da alegada preterição. Assim, ausente a relevância na fundamentação. Isso posto, indefiro o pedido liminar. Notifique-se a autoridade coatora. Dê-se ciência deste mandado de segurança à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 18 de março de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora